Tribunal: TJES
Processo: 5033028-27.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033028-27.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAIANE HENRIQUE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5033028-27.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THAIANE HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE ACUSADA COMO CONDUTORA DO VEÍCULO UTILIZADO NO
S
CRIME
S
. DEPOIMENTOS COERENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por THAIANE HENRIQUE DOS SANTOS contra sentença proferida pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la à pena de 4 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A denúncia narra que, em conjunto com outros corréus, a apelante integrou organização criminosa responsável por subtrações de bens em lojas localizadas em shoppings, atuando como condutora do veículo utilizado na empreitada criminosa. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação da apelante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, diante de sua alegada ausência de participação nas subtrações diretamente realizadas dentro das lojas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva da apelante é reconhecida com base nas declarações firmes e coerentes dos corréus, que confirmam sua participação ativa no grupo, especialmente na condução do veículo utilizado nos deslocamentos entre os shoppings e na permanência no local durante a consumação dos furtos.

A materialidade dos crimes está comprovada por meio de boletim unificado, auto de apreensão, imagens de câmeras de segurança, autos de restituição e prova testemunhal, que descrevem com clareza a dinâmica dos furtos e a divisão de tarefas entre os envolvidos.

O conjunto probatório evidencia que a ré tinha pleno conhecimento da atividade criminosa, contribuindo de forma voluntária para a sua execução, o que afasta a alegação de ausência de dolo ou de mero envolvimento ocasional.

A negativa da apelante em juízo não se sustenta diante das demais provas colhidas, especialmente os depoimentos convergentes dos corréus e o monitoramento prévio da organização criminosa realizado pela polícia civil, que indicavam sua atuação desde a saída do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A participação no crime de furto qualificado não exige que o agente adentre o estabelecimento comercial, sendo suficiente a contribuição relevante à empreitada criminosa.

O dolo pode ser inferido do contexto probatório, especialmente quando demonstrado que o agente conhece e adere ao plano delitivo, mesmo atuando externamente ao local da subtração.

A prova oral colhida em juízo, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a embasar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, II e IV; 288; 69.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5033028-27.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THAIANE HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THAIANE HENRIQUE DOS SANTOS
, por irresignada com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 155, §4º, incisos II e IV, e artigo 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que nos dias 4 de junho e 22 de outubro do ano de 2023, os denunciados Ana Caroline Alves Pereira, Emerson Santos da Silva, Jaqueline Sousa Pontes, Marcos Aurélio Oliveira da Penha e
THAIANE HENRIQUE DOS SANTOS
, integrantes de uma organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, foram responsáveis pela prática de furtos em lojas situadas no interior de shopping centers.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 52665308, auto de apreensão, imagens fornecidas pelas câmeras de segurança do shopping, autos de restituição (entrega), bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação à acusada, conforme será a seguir elucidado.

Interrogada em juízo, a apelante negou a prática do crime, afirmando que ficou no interior do veículo quando os demais acusados entraram no primeiro shopping. Afirmou, contudo, ter tomado conhecimento do furto quando eles retornaram ao veículo e, ainda assim, conduziu-os ao próximo shopping, já tendo conhecimento do crime.

Afirmou, ainda, que ela e os demais acusados alugaram dois quartos no Hotel Aeroporto.

Observa-se que não é crível a versão da ré de que desconhecia a prática do crime, pois conduzia os comparsas aos shoppings e os aguardava no interior do veículo, quando retornavam com os produtos subtraídos das lojas.

Tal fato é corroborado pelos interrogatórios dos demais denunciados em juízo, sendo que todos confirmam a participação da apelante.

Ana Caroline Alves Pereira revelou que quando furtaram roupas da loja Renner
THAIANE
estava dentro do carro, enquanto os demais entraram no estabelecimento comercial. Atestou, em seguida, que furtaram a loja Riachuelo valendo-se do mesmo
modus operandi
.

Afirmou, por fim, que todos iam juntos praticar os crimes.

Emerson Santos da Silva reforçou que todos participaram dos crimes conjuntamente, sendo que quando foram detidos estavam ele e
THAIANE
dentro do carro, tendo os demais corréus chegado depois. Afirmou, ainda, que era
THAIANE
quem dirigia o veículo.

Esclareceu que cada um dos envolvidos pegava uma parte das roupas subtraídas e decidia o que faria com elas.

Por sua vez, Jaqueline Sousa Pontes esclareceu que foi detida perto do carro e que veio de Brasília ao Espírito Santo junto com
THAIANE
no veículo.

Marcos Aurélio admitiu que sua função era ficar do lado de fora das lojas fazendo a vigilância, sendo que esclareceu a participação e detenção de todos os réus em conjunto.

As testemunhas Raquel dos Santos da Silva, Camila Corradi Binow, Fagner Coelho e Luíza Tozzato, todas funcionárias das lojas furtadas, esclareceram a dinâmica delitiva dos réus ao subtraírem as peças de roupas no interior dos estabelecimentos comerciais, não havendo citação específica à ré
THAIANE
, pois, conforme elucidado pelos interrogatórios, a função dela era de condutora do veículo, sendo que ficava no estacionamento aguardando a ação dos comparsas.

O policial civil Josmar Assis evidenciou que foram comunicados pela polícia civil do Distrito Federal acerca do deslocamento dos acusados ao Espírito Santo, com a finalidade de cometer furtos em shoppings centers.

Diante disso, passaram a monitorá-los, obtendo êxito em efetuar a prisão em flagrante no Shopping Boulevard.

Esclareceu que durante o deslocamento de Brasília ao Espírito Santo foram abordadas duas mulheres no veículo, sendo posteriormente identificadas como participantes dos furtos. Destaca-se que tais mulheres eram
THAIANE
e Jaqueline, conforme confirmado por esta última em seu interrogatório.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas em juízo, corroboradas pelas demais provas materiais produzidas nos autos, demonstram de forma clara a culpabilidade da apelante pelos crimes que restou condenada, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)